Tribunal: TJBA
Processo: 8038162-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038162-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVALDO SALES SANTANA

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, ROSANGELA DA ROSA CORREA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA LIMITOU-SE A REDUZIR DESCONTOS PARA PRESERVAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. QUESTÕES SOBRE SALDO RESIDUAL, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E ORDEM ENTRE CREDORES A SEREM ANALISADAS NA ORIGEM. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO DECRETO Nº 11.150/2022 AFASTADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Agravo Interno n.
8038162-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DAYCOVAL S/A e como embargado
EDIVALDO SALES SANTANA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,